Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO CESAR FONSECA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711772-86.2020.8.07.0020, indeferiu novamente o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e ora Agravada, NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, por inadequação da via eleita. A decisão agravada assim fez constar: “Na petição de ID 153197795, a credora apresenta pedido de desconsideração de personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio de seus sócios. O requerimento da credora deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que se pretende a integração da lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos, por ausência de adequação da via eleita. Ainda, tratando-se de pedido de cumprimento de sentença, deverá a partir adequar o pedido e comprovar o pagamento das custas processuais relativas à fase executiva, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.” Em suas razões recursais, o Agravante esclarece inicialmente que, após o manejo do Agravo de Instrumento n. 0700933-57.2023.8.07.0000, de minha Relatoria, no qual, em decisão liminar, foi indeferido o pedido de tutela antecipada, embora tenha sido reconhecida a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos do processo original, no caso, o cumprimento de sentença n. 0711772-86.2020.8.07.0020 movido em desfavor da empresa NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora Agravada, houve a celebração de acordo entre as partes o qual, todavia, deixou de ser cumprido pela executada. Defende, assim, ter havido manifesta má-fé da Agravada, tendo em vista que já havia pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em andamento, com a finalidade de incluir, no polo passivo, os sócios da citada empresa executada, mas que foi obstado em face do acordo entabulado. Acresce que, diante da inadimplência da Agravada, o Agravante requereu a deflagração do cumprimento de sentença homologatória do acordo com novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que, entretanto, foi negado pelo Juízo a quo com a mesma fundamentação de outrora, qual seja, a inadequação da via eleita, conforme entendeu a i. magistrada de piso. Nesse contexto, defende o Agravante a desnecessidade do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, uma vez que inexiste exigência legal nesse sentido, convergindo, ainda, com o entendimento doutrinário e jurisprudencial atualmente pacífico quanto à desnecessidade de processo autônomo para o processamento do incidente em questão. Roga, assim, por sua instauração, de forma incidental, nos próprios autos do cumprimento de sentença, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo, desde que preenchidos os requisitos legais mínimos e recolhidas as custas pertinentes, como no presente caso. Acresce que o expediente incidental é expressamente previsto na Instrução 2, de 7 de abril de 2022, deste e. TJDFT, a qual instrui as unidades judiciais de primeiro grau a respeito do cadastramento de dados necessários nos processos eletrônicos em tramitação, estipulando, em seu art. 2o, inciso XIV, diretrizes para o cadastramento dos sócios nos casos de desconsideração da personalidade jurídica requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença. Quanto ao último ponto da decisão ora impugnada, afirma que atendeu a todos os requisitos exigidos em lei para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que indicou todos os sócios integrantes da empresa executada, com a devida qualificação, com base na última alteração contratual juntada aos autos pela própria parte executada, além de ter comprovado o esgotamento de todos os meios de busca em seu nome, visto que as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas à satisfação do crédito exequendo. Especificamente em relação à consulta INFOJUD, destaca que as informações prestadas pela Receita Federal se referem ao ano-calendário de 2015, não havendo mais qualquer declaração desde então, a evidenciar, além de irregularidade contábil, sinais de insolvência da pessoa jurídica executada. Relata, ademais, que, no início do mês de janeiro do corrente ano (2023), tomou conhecimento da retirada de um dos sócios constantes do contrato social juntado aos autos principais ainda na fase de conhecimento, o que revela, de forma explícita, a tentativa dos sócios da empresa NOVA GESTÃO de se esquivarem das obrigações não quitadas pela pessoa jurídica. Além disso, sustenta que, pelo fato de a ação de conhecimento ter envolvido uma relação de consumo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve seguir a Teoria Menor adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a qual não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial, mas apenas que a personalidade jurídica constitua óbice ao ressarcimento do crédito exequendo, assim como ocorre na espécie. Anota que a desconsideração da personalidade jurídica também servirá para a declaração de responsabilidade solidária e avanço sobre o patrimônio dos sócios da parte Agravada, que compõem um verdadeiro grupo econômico. Nesse contexto, como afirma o Recorrente, “considerando o estado de insolvência da agravada, que não cumpriu com os termos do acordo celebrado; considerando que as diligências do RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, considerando que o único IRPJ apresentado pela Receita Federal diz respeito ao ano-calendário de 2015; considerando que a personalidade jurídica está, então, a obstaculizar o ressarcimento do crédito do agravante e; considerando, por fim, todo o arcabouço legal e jurisprudencial acima referido;” entende ter demonstrado a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da NOVA GESTÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo este, segundo o Agravante, o único caminho jurídico para que receba seu crédito. Ressalta, por fim, que a inadmissão sumária do pedido representa mais uma trava temporal na busca pelo recebimento integral do crédito que lhe fora reconhecido pelo Estado-Juiz, além de que a exigência de distribuição do incidente em autos apartados, para processamento pelo rito ordinário, desrespeita os princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da solução de mérito integral, aí incluída a atividade satisfativa. Com base nisso, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a consequente determinação de citação dos sócios, pessoas físicas e jurídicas, da parte Agravada para, querendo, apresentarem manifestação no prazo do art. 135 do CPC e, quanto ao mérito, a cassação da decisão agravada, ante a demonstração de error in procedendo, confirmando-se, assim, a tutela recursal vindicada. Preparo regular nos ID’s 45886071/45886072. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada. Para tanto, tendo em vista tratar-se do mesmo contexto jurídico outrora analisado, reitero os termos delineados na decisão liminar proferida no AGI n. 0700933-57.2023.8.07.0000, de minha Relatoria. Assim, conquanto vislumbre a plausibilidade do direito do Agravante, uma vez que o exemplário jurisprudencial desta e. Corte de Justiça revela ser admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos do processo original, não identifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Registro, por bem, que a análise específica do atendimento dos pressupostos legais autorizadores da instauração do mencionado incidente deve ser feita, oportunamente, no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, haja vista que o indeferimento do pedido foi fundamentado na inadequação da via eleita. Acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, transcrevo os dispositivos do Código de Processo Civil que tratam do tema: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Com efeito, à luz do regramento constante do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), verifica-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser compreendido como incidente processual, e não processo incidental (autônomo), pode ser instaurado nos mesmos autos do processo original, sendo desnecessário, portanto, que seu processamento se dê em autos apartados, como se ação autônoma fosse. Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, havendo precedentes, inclusive, desta e. Sétima Turma Cível, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há óbice à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, em homenagem aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, desde que observado o devido processo legal. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649931, 07291816720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS RECOLHIDAS. 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica com esteio na teoria menor, adotada pelo CDC, independe da constatação de abuso da personalidade jurídica, bastando que a personalidade obste o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC 28 § 5o). 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421939, 07347516820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Observados o contraditório e ampla defesa, não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados em execução ou cumprimento de sentença, seja pela falta de previsão legislativa, seja pela observância aos princípios processuais da economia e celeridade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1395926, 07259116920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONDISERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser compreendido como incidente processual, e não processo incidental, é instaurado nos mesmos autos do processo original. Essa via processual conforma-se não apenas com a disposição normativa sobre o instituto, mas também atende os comandos dos princípios da economia processual, celeridade e pronta prestação jurisdicional. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1268902, 07079037820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PROCEDIMENTO AUTONOMO. DESNECESSIDADE. INSTAURAÇÃO NOS PROPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. Conforme notícia o artigo 134 do CPC: O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A Corte Superior possui entendimento no sentido de que: "O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão". (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 3. O direito ao contraditório e a ampla defesa estão resguardados, pois, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requer as provas cabíveis no prazo legal. 4. O Código de Processo Civil disciplina que o regramento da desconsideração é um incidente processual e não um processo incidente (autônomo), razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos. 5.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217811, 07178976720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal entendimento é corroborado pela Instrução no 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, visto que seu art. 2o, inciso XIV, ao estabelecer diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, admite, expressamente, que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença. Dessa forma, depreende-se que, ao contrário do posicionamento do Juízo a quo, não há óbice para que se proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Tal via processual, além de estar em consonância com as disposições normativas sobre o instituto, também atende aos princípios da celeridade, economia processual e pronta prestação jurisdicional. De outro giro, não restou demonstrado nas razões recursais o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável à concessão da liminar pleiteada. Isso porque, ao compulsar os autos de origem, observo que o feito foi arquivado conforme decisão proferida no ID 158028135, sobrevindo, em seguida, requerimento do Agravante para que seja realizado bloqueio mediante SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, a fim de satisfazer o valor exequendo. Ou seja, foi dado prosseguimento ao feito executivo, restando pendente de análise pelo Juízo a quo o pedido feito pelo Agravante, o que retira a urgência do pedido ora em análise, visto inexistir, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão trazida ao crivo recursal seja feita somente quando julgado o mérito do recurso, com o devido aprofundamento da matéria. Assim, a controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal sem que haja qualquer prejuízo ao Recorrente, restando garantida, ainda, a instauração do contraditório e da ampla defesa em prol do devido processo legal. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo a decisão agravada surtir seus jurídicos e legais efeitos, até ulterior julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). I. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator